Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA. ART. 231, VI, CPC. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cobrança de comissão de corretagem, que acolheu a arguição de incompetência lançada na contestação e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras-BA. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede seja rejeitada a arguição de incompetência territorial, mantendo-se a competência do foro de Brasília-DF, bem como seja decretada a revelia do réu com todos os seus efeitos.
2. Na origem, cogita-se de ação de cobrança de comissão de corretagem, distribuída ao ilustrado juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, pedindo o autor a condenação do demandado em 692.000 sacas de soja, equivalente ao montante de R$ 2.768.000,00. 2.1. O magistrado proferiu decisão no sentido de afastar a revelia e reconhecer a preliminar de incompetência do juízo para determinar a remessa dos autos à Comarca de Barreiras-BA. Entendeu que a contestação é tempestiva, bem deva ser observada a cláusula de eleição de foro, visto se aplicar o Código Civil às relações jurídicas de direito material e não o Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com o art. 231, VI, do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 3.1. Não há se falar em revelia, visto que a juntada da carta precatória de citação aos autos se deu no dia 15/9/2023, tendo a contestação sido protocolada dentro do prazo de 15 dias úteis, em 6/10/2023. 3.2. Não prosperam as alegações de que o advogado teria acessado os autos como terceiro interessado, visto que tais acessos não são capazes de configurar comparecimento espontâneo do réu, conforme art. 239, § 1o, CPC. 3.2.1 É dizer ainda: quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, corre o prazo da data da juntada aos autos da notícia do seu cumprimento (art. 232 CPC), ou de sua juntada aos autos de origem devidamente cumprida (art. 231 VI CPC). É contado a partir do primeiro dia útil.
4. Em consonância com o contrato celebrado entre as partes, foi entabulada cláusula de eleição do foro de Barreiras/BA. 4.1. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, autora e réu não se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual não são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. 4.2. Isso porque o agravante não é destinatário final do produto, mas o utiliza como insumo para fomentação de atividade econômica. Veja-se o entendimento deste Tribunal: “(...) III. De início, cumpre observar que não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrente não se enquadra no conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, é aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). (...).” (07060981420218070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, PJe: 14/6/2022). 4.3. Desta feita, trata-se de competência territorial, a qual, por ser relativa, pode ser pactuada pelas partes por cláusula de eleição de foro. 4.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina que a incompetência, tanto absoluta quanto relativa, deve ser alegada em preliminar de contestação, como ocorreu no presente caso. Inteligência dos art. 64 e art. 337, inciso II, do CPC. 4.5. A prevalência do foro de eleição, em tais casos, também encontra guarida na jurisprudência do STJ: “(...) veja-se que o entendimento do Tribunal de origem realmente destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que, sendo relativa competência estabelecida no art. 100, IV, ‘d’, do Código de Processo Civil, prevalece o foro de eleição, que só é afastado no caso de ofensa a normas de fixação de competência absoluta. (...)” (AgRg no Resp 1027720/MS Rel. Min. Massami Uyeda, J. 25/08/2009). 4.6. Na hipótese vertente, deve prevalecer a cláusula contratual que ajustou o foro de eleição, inexistindo razões para reformar a decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca de Barreiras/BA.
5. Agravo de instrumento improvido.